Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700504-71.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA COELHO NOBREGA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que determinou o arquivamento do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC, em razão de ofensa à coisa julgada material. Assinalou o juízo de origem que, “em consulta ao sistema, foi possível verificar que as partes litigaram nos autos no 0763951-67.2024.8.07.0016, que tramitaram perante o 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, com sentença de improcedência já proferida e transitada em julgado”. Em suas razões recursais (ID 70791402), o recorrente afirma que a decisão judicial que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsidera a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Alega a nulidade do auto de infração por violação de disposição legal. Defende a obrigatoriedade da notificação de penalidade, consoante artigo 282, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Pede o conhecimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações da autora e pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO O recurso inominado não deve ser conhecido devido à flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, a sentença reconheceu a coisa julgada material, eis que ajuizada ação idêntica aos autos de n. 0763951-67.2024.8.07.0016, com sentença de improcedência já proferida e transitada em julgado, de acordo com o art. 337, §§ 2o e 4o do CPC. Todavia, o recorrente não atacou os fundamentos da r. sentença que reconheceu a coisa julgada com outra ação, com as partes, causa de pedir e pedidos idênticos ao desta ação, ora em análise. Portanto, o recurso, não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito